Tribunal: TJSP
Processo: 1008937-47.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994675
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008937-47.2015.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
FREMA
CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA
LTDA.
(ANTIGA
DELFORTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são embargados VAGNER MEIRELES,
FAGNER MEIRELES e HORIZON 11 PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008937-47.2015.8.26.0554/50001 -Voto no
2
VOTO No: 40377
EDEC.No: 1008937-47.2015.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBTE. : FREMA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. (ANTIGA
DELFORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A)
EMBDOS. : WAGNER MEIRELLES E OUTROS
EMBDO. : HORIZON 11 PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
lnocorrência de
qualquer vício a ser atacado via declaratórios Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Frema
Consultoria Imobiliária Ltda., com fundamento nos incisos I e II, do art. 1.022, do
Código de Processo Civil, por meio dos quais se alegam obscuridade no
v.acórdão, principalmente porque justificada a cobrança do valor em remuneração
ao trabalho específico desempenhado (taxa SATI), diante da efetiva prestação do
serviço especializado de assessoria.
Todavia, ao contrário do que alega a embargante, não vejo
contradições, omissões, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
considerando-se que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas
precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Aliás, deixei expresso no v.acórdão embargado que: “(...) a respeito
da taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária (SATI), o C. Superior
Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento por ocasião de julgamento do
REsp no 1.599.511/SP:” RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E
DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES
AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE
TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO
TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008937-47.2015.8.26.0554/50001 -Voto no
3
IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem. 1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO:
2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo
em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência
desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2. Abusividade da
cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do
pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III - RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. “(STJ, REsp 1599511 / SP, rel. min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 24.08.2016).
No caso dos autos, não obstante o contrato tenha sido celebrado
em 12.03.2012, o documento de fls. 53/56 (relatório de compra e venda de
unidade) revela que os pagamentos dos valores a título de comissão de
corretagem e taxa SATI foram diluídos entre março de 2012 a julho de 2012 (fls.
54).
Assim, a prescrição fulminou somente a intenção de restituição
dos valores pagos de comissão de corretagem e SATI anteriormente a
22/05/2012, de modo que os valores pagos em junho de 2012 e julho de 2012
(R$ 3.275,00, R$ 2.290,00 comissão de corretagem e R$ 720,50 taxa SATI, fls.
54), não estão prescritos.
Neste sentido, “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão no
aresto quanto à existência de discriminação do valor da comissão de corretagem
em relação ao preço da unidade Pagamento do valor diluído em parcelas
Reconhecimento de prescrição parcial
Retificação determinada
Embargos
acolhidos” (TJSP - Embargos de Declaração no 4009677-95.2013.8.26.0562 -
Relator: ÁLVARO PASSOS - 2a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008937-47.2015.8.26.0554/50001 -Voto no
4
05/05/2017 - Data de Registro: 05/05/2017)” (fls. 521/526).
A embargante não demonstrou a existência de eventuais vícios
que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a
ré/embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora